Tribunal: CARF
Processo: 19515.722923/2013-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.722923/2013-77
ACÓRDÃO
1202-002.216 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
SOJITZ DO BRASIL S/A.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
PROVISÕES NÃO DEDUTÍVEIS. ADIÇÃO AO LUCRO REAL PERDA
PROVISIONADA NÃO MATERIALIZADA. EXCLUSÃO NA APURAÇÃO DO
LUCRO REAL REVERSÃO CONTÁBIL.
A provisão indedutível para efeito de apuração do Lucro Real adicionada
em determinado período ao lucro líquido só pode ser excluída deste após
sua efetiva reversão contábil (para fins de neutralidade fiscal), na hipótese
de perda provisionada não materializada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício, por inferior ao limite de alçada e dar provimento parcial ao recurso voluntário
para restabelecer a exclusão de provisões referentes ao item “Diversas Clínicas e Hospitais” no
montante de R$ 1.405.338.03.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente
Fl. 1478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.216 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722923/2013-77
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos que permeiam o presente processo, passo a transcrever o
relatório integrante do acórdão de impugnação.

Trata o presente processo de autos de infração de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (IRPJ), no valor de R$ 3.873.105,80, e de Contribuição Social s/Lucro
Líquido(CSLL), no valor de R$ 1.394.318,09, dos quais o interessado tomou ciência
em 19/12/2013, referente ao ano-calendário de 2009. Sobre os valores lançados
incidiu multa de ofício de 75%(setenta e cinco por cento) e demais encargos de
juros moratórios.
Nos termos expostos no Termo de Verificação Fiscal (fls. 872/884), a autuação em
foco decorreu dos seguintes fatos apurados no curso do procedimento fiscal:
A fiscalização verificou na DIPJ do contribuinte, exercício 2010, ano base 2009,
que na apuração do Lucro Real consta no campo 40 (Reversão dos saldos das
provisões não dedutíveis) um valor total de R$ 19.795.441,09. No entanto, no
Lucro Líquido, no campo 30 (Reversão dos saldos das provisões operacionais)
consta apenas R$ 80.476,12.
Segundo a fiscalização, para se constituir uma provisão, deve-se fazer um
lançamento a débito de despesa com provisão e a crédito da provisão. Com isso o
saldo da conta provisão ficará credor e o valor lançado como despesa com
provisão, que diminui o lucro líquido, deverá ser adicionado no cálculo do lucro
real, por não ser despesa dedutível.
Nos exercícios seguintes, a provisão deve primeiramente ser baixada; e depois,
constituída novamente, pois o seu valor em um exercício pode ser diferente do
valor do exercício anterior. Para se baixar a provisão, lança-se um débito na
provisão, no valor do saldo, e um crédito em conta de receita com reversão de
provisão. Desta forma o saldo da conta de provisão é zerado. O valor da receita
com a reversão da provisão, por ter sido oferecido à tributação no exercício
anterior, pode ser excluído do Lucro Real.
A fiscalização constatou que apenas em pouquíssimos lançamentos foram
respeitadas estas regras. A conta de Provisão para Devedores Duvidosos deve ser
uma conta retificadora de ativo (da conta clientes), portanto com saldo credor. E
Fl. 1479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.216 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722923/2013-77
3
é nesta conta que são lançadas todas as provisões do exercício, relativas a
créditos da empresa. Na contabilidade do contribuinte, a conta PROVISÃO PARA
DEVEDORES DUVIDOSOS, é conta de ativo(1201010991), tem saldo credor inicial
de R$ 13.379.977,91. E finda o exercício com saldo também credor de R$
13.730.179,21. Tem poucos lançamentos, cujos históricos não informam
praticamente nada. E ainda apresenta lançamentos estranhos, como débito e
crédito na mesma conta e no mesmo valor. No anexo 1, a fiscalização transcreveu
esta conta de provisão, com as contas debitadas, as contas creditadas, o histórico
e o valor do lançamento. Nesta conta não há nenhum lançamento a débito da
provisão e a crédito de receita de reversão de provisão.
A conta de Provisão para Contingências tem saldo inicial zero, um total de débitos
de R$ 2.744.909,34 e um total de débitos [créditos] de R$ 6.639.663,40.
Apresenta vários lançamentos a débito e crédito na mesma conta e no mesmo
valor. Os históricos não explicam bem a ocorrência. A conta de Outras Provisões
também tem saldo inicial zero e um total de débitos igual ao total de Créditos. É
estranhamente uma conta de resultado. Também apresenta vários lançamentos a
débito e crédito na mesma conta e no mesmo valor. E também possui históricos
que não explicam a operação.
Após análise de todas as outras contas, a fiscalização concluiu que a contabilidade
da empresa está confusa, os históricos, que deveriam trazer uma breve explicação
sobre os lançamentos, não são explicativos e os lançamentos seguem uma regra
diferente das regras contábeis. Concluiu que o contribuinte sabia o procedimento
correto de baixa e constituição de provisão, pois havia uma conta de reversão de
provisão com algumas poucas baixas corretamente feitas. Todavia, o
procedimento contábil correto não foi feito na maioria dos casos.
A fiscalização solicitou um quadro demonstrativo com os valores que compõem o
valor total de R$ 19.795.441,09, sob a rubrica "40 - Reversão dos saídos das
provisões não dedutíveis". Solicitou também explicações porque estes valores não
foram computados na apuração do Lucro Líquido; e, que o contribuinte
apresentasse os lançamentos correspondentes às reversões dos saldos das
provisões.
Atendendo ao solicitado, o contribuinte apresentou um quadro com 13 itens
componentes do valor total de R$ 19.795.441,09. Cada item composto com:
descrição da exclusão, saldo em 31/12/2009 e histórico do tratamento fiscal.
Em 07/05/2013, a fiscalização intimou o contribuinte a apresentar um quadro
demonstrativo com os valores que compõem o valor total de R$ 16.040.575,21,
cuja rubrica na apuração do lucro real é "Outras Adições".
De posse dos quadros demonstrativos detalhando o valor total das exclusões e
das adições, a fiscalização solicitou ao contribuinte que apresentasse os Livros de
Apuração do Lucro Real de todos os anos mencionados nas explicações
constantes dos quadros demonstrativos. Foram apresentados os Livros dos anos
2008, 2007, 2006 e 2005 encadernados. Em relação aos anos 2004 até 1998,
Fl. 1480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.216 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722923/2013-77
4
inclusive, foram apresentadas páginas impressas de difícil leitura. O contribuinte
também entregou 3 livros, que chamou de "razão contábil dos anos de 2006, 2007
e 2008", muito embora, os mesmos estejam em língua estrangeira, com valores
em moeda nacional e estrangeira, e não possuem histórico de operações, de
modo que não há como retirar informações do mesmo.
Da análise dos quadros demonstrativos, dos Livros de Apuração de Lucro Real, das
DIPJs dos anos envolvidos, e da contabilidade da empresa, a fiscalização chegou
às conclusões a respeito das exclusões efetuadas pelo contribuinte, as quais
foram expostas adiante.

Ao todo, a Autoridade Fiscal entendeu que a Recorrente teria procedido à 13
exclusões de provisões não autorizadas na apuração do Lucro Real. A DRJ decidiu afastar a
autuação com relação a maior parte das 13 exclusões tidas como indevidas, restando em
discussão em sede de recurso voluntário, apenas, 3 provisões identificadas pela Fiscalização com o
2a, 5a e 9a exclusões.
2a Exclusão: PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS -CLIENTE: DIVERSAS
CLÍNICAS E HOSPITAIS.:O saldo em 31/12/2009 era de R$ 5.484.751,53. No
histórico o contribuinte explicou resumidamente o seguinte: que esta provisão
para devedores duvidosos foi constituída e adicionada nos anos 2001 a 2004. Que
até 2009 a empresa não aproveitou a dedutibilidade desta despesa. Que este
valor consta na parte B do LALUR desde a constituição. Que no ano calendário de
2009, o valor de R$ 5.484.751,53 está excluído, porém há uma adição de R$
4.072.045,76 em "outras adições"; e que a diferença decorre de variação cambial
ocorrida em 2009, uma vez que este recebível é em moeda estrangeira.
A fiscalização verificou que o contribuinte nomeia esta provisão de várias formas:
No quadro demonstrativo apresentado, chama de provisão para devedores
duvidosos -cliente diversas clínicas e hospitais. No LALUR ano base 2009 chama de
provisão de garantia -NISSHO IWAI PANAMÁ INT - conta 57E. No LALUR ano base
2008, são 2 contas: Provisão para perdas Equipamentos Médicos NIPI 219 e
Provisão pra perdas NIPI - Juros de Mora -264. Nos outros anos anteriores são
outras contas que vão se agregando. A fiscalização percebeu que, de fato, os
saldos das contas provisão para perdas NIPI e Juros de Mora, em 2008 (R$
4.363.857,05 com R$ 1.119.894,48) dão origem ao saldo inicial de R$
5.484.751,53 em 2009, e que neste ano o contribuinte excluiu este exato valor e
adicionou R$ 4.072.045,76, alegando que a diferença é devido à variação cambial.
A fiscalização não aceitou esta explicação por que, em primeiro lugar, não tem
amparo contábil. Pois os seguintes lançamentos deveriam ter sido realizados na
contabilidade:
1. Pela baixa no saldo da provisão:
D: Provisão R$ 5.484.751,53
Fl. 1481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.216 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722923/2013-77
5
C: Receita com reversão da provisão R$ 5.484.751,53
No LALUR: Exclusão de R$ 5.484.751,53
2. Pelo ajuste na conta que está sendo retificada pela provisão (contas a
pagar ou contas a receber) devido a variação cambial:
D: Contas a pagar ou Contas a receber R$ 1.412.705,77
C: Receita com Variação Cambial R$ 1.412.705,77
Existem alguns lançamentos de receita com variação cambial na contabilidade.
Porém a fiscalização não conseguiu identificar quais poderiam se referir a este
ajuste, uma vez que os históricos apresentam muito pouca ou nenhuma
informação. No ANEXO 4 do presente Termo a fiscalização mostra a conta de
resultado com variação cambial existente na contabilidade do contribuinte.
Naquela conta, a fiscalização não identifica lançamentos referentes a estes
ajustes. Dando seguimento ao que deveria ter sido feito na contabilidade, tem-se:
3. Pela constituição da nova Provisão:
D: Despesa com Provisão R$ 4.072.045,76
C: Provisão NIPI R$ 4.072.045,76
No LALUR: Adição de R$ 4.072.045,76

Estes 3 lançamentos teriam o seguinte efeito no Lucro Real:
Receita de Reversão + R$ 5.484.751,53
Exclusão – R$ 5.484.751,53
Variação Cambial Ativa + R$ 1.412.705,77
Despesa com Provisão – R$ 4.072.045,76
Adição + R$ 4.072.045,76
Efeito Tributário total: + R$ 1.412.705,77
Ou seja, matematicamente, seria oferecido à tributação o valor da variação
cambial ativa.
O que o contribuinte fez: (aceitando a informação do contribuinte de que alguns
lançamentos do anexo 4 se referem a este caso)
Na contabilidade:
D: Contas a pagar ou Contas a receber R$ 1.412.705,77
C: Receita com Variação Cambial R$ 1.412.705,77
Efeito deste lançamento no lucro Líquido: + R$ 1.412.705,77
No LALUR:
Fl. 1482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.216 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722923/2013-77
6
Adição: + R$ 4.072.045,76
Exclusão: - R$ 5.484.751,53
Efeito tributário no Lucro Real: - R$ 1.412.705,77
Efeito Tributário total: zero
Portanto verificado que está havendo uma redução indevida no Lucro Real no
valor de R$ 1.412.705,77, esta exclusão deve ser glosada.
(...)
5a Exclusão: PROVISÃO TRABALHISTA, e saldo em 31/12/2009 de R$ 928.472,82.
O contribuinte apresentou as seguintes explicações: que esta é uma provisão para
perdas em processos trabalhistas em andamento, e que o valor principal, de R$
901.215,13 foi constituído e adicionado no exercício fiscal de 2008. Que no
exercício fiscal de 2009, a empresa reverteu parte desta provisão (R$ 871.396,41),
lançando em OUTRAS RECEITAS(LUCRO), mantendo como provisão apenas o
montante para os quais era provável a perda. Que o valor adicionado em
31/12/2009 é de R$ 57.076,41, e que este valor consta na parte B do LALUR. Que
o valor de R$ 928.472,82 foi excluído na DIPJ de 2010 (ano base 2009) pois já foi
adicionado em anos anteriores.
A fiscalização verificou que esta provisão recebeu ajustes em diversos anos
anteriores e, em alguns, se manteve inalterada. Nos anos em que o saldo na parte
B do LALUR esteve inalterado, não houve, na parte A, adição ou exclusão. De fato,
em 2008 houve uma adição de R$ 901.215,13 contra uma exclusão de R$
79.216,41, formando um saldo de R$ 928.472,82. Em 2009, o contribuinte
efetuou uma exclusão de R$ 928.472,82 e uma adição de R$ 57.076,41. Segundo a
fiscalização, o efeito tributário dos lançamentos desta provisão nestes valores, se
fossem seguidas as regras contábeis e fiscais seria zero:
Pela reversão da provisão existente:
Débito: Provisão Trabalhista: R$ 901.215,13
Crédito: Receita com Reversão de Provisão: R$ 901.215,13
Exclusão no LALUR: R$ 901.215,13

Pela constituição de nova provisão:
Débito: Despesa com Provisão trabalhista: R$ 57.076,41
Crédito: Provisão Trabalhista: R$ 57.076,41 Adição no LALUR: 57.076,41

Efeito tributário total:
Receita+ 901.215,13
Despesa-57.076,41
Fl. 1483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.216 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722923/2013-77
7
Adição +57.076,41
Exclusão-901.215,13
Efeito tributário: zero
Segundo a fiscalização, como não foram feitos os devidos registros contábeis, não
há relação entre as provisões existentes na contabilidade e os ajustes do LALUR. O
próprio LALUR tem registros incompatíveis de ano para ano. O contribuinte fez os
seguintes ajustes:
Adição +57.076,41
Exclusão-901.215,13
Efeito Tributário: -844.138,72
Portanto este valor deve ser adicionado ao lucro líquido para fins de cálculo do
lucro real.
(...)
9a Exclusão: PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS -CLIENTE: NISSHO IWAI
PANAMÁ, com saldo em 31/12/2009 no valor de R$ 140.427,77.
O contribuinte explicou que esta provisão foi constituída e adicionada no ano
fiscal de 2008.
Que foi mantido na parte B do LALUR até 2009 e neste ano o valor está lançado
em exclusões e está sendo também lançado em outras adições o montante de R$
104.614,54; e que a diferença está sendo lançada em variações cambiais por ser o
recebível estabelecido em moeda estrangeira.
Após esta provisão ter sido constituída em 2008 e seu valor adicionado no LALUR,
para fins de apuração do Lucro Real. O correto, seria, em 2009, fazer os seguintes
lançamentos'
1) Pela Reversão da Provisão:
D: Provisão: R$ 140.427,77
C: Receita de Reversão de provisão: R$ 140.427,77
Exclusão no LALUR: R$ 140.427,77
Efeito tributário: zero

2) Pela Variação Cambial:
D: Clientes R$ 35.813,23
C: Receita com Variação Cambial: R$ 35.813,23
Efeito tributário: R$ 35.813,23

Fl. 1484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.216 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722923/2013-77
8
3) Pela constituição da nova provisão:
D: Despesa com Provisão: R$ 104.614,54
C: Provisão: R$ 104.614,54
Adição no LALUR: R$ 104.614,54
Efeito Tributário: zero
Efeito tributário total: zero + R$ 35.813,23 + zero = R$ 35.813,23

Da forma como o contribuinte fez, temos o seguinte efeito tributário:
Receita de Reversão: zero
Exclusão: - R$ 140.427,77
Despesa com constituição de provisão: zero
Adição : + R$ 104.614,54
Variação Cambial Ativa: + 35.813,23
Efeito Tributário Total: zero

Portanto, segundo a fiscalização, a forma adotada pelo contribuinte está em
desacordo com as regras contábeis e gera um efeito tributário. O valor que foi
deixado de ser oferecido à tributação (R$ 35.813,23) deverá ser tributado através
de Auto de Infração.
A DRJ entendeu por bem julgar parcialmente procedente a impugnação
apresentada pela ora Recorrente. Foram mantidas apenas as glosas relativas às exclusões número
2, 5 e 9, sob o entendimento de que não teria sido demonstrado esse efeito fiscal neutro em
função dos procedimentos contábeis adotados pela Recorrente.
Contra o acórdão de impugnação foi interposto recurso de ofício.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário alegando:
(i)
Necessário afastamento da glosa das exclusões 2, 5 e 9;
(ii)
Inadequação da multa de ofício; e
(iii)
Improcedência dos juros de mora sobre multa de ofício
(iv)
Não incidência de SELIC sobre o crédito lançado

VOTO
Fl. 1485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.216 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722923/2013-77
9
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator
Trata-se de recurso de ofício e voluntário.
1
RECURSO DE OFÍCIO
Relativamente ao recurso de ofício, a DRJ julgou parcialmente procedente a
impugnação, nos seguintes termos.

1) DAR PROVIMENTO PARCIAL À IMPUGNAÇÃO E JULGAR PROCEDENTE EM PARTE
o lançamento efetuado de Imposto de Renda Pessoa Jurídica(IRPJ), para
considerar devido o valor de R$ 573.164,42.

2) DAR PROVIMENTO PARCIAL À IMPUGNAÇÃO E JULGAR PROCEDENTE EM PARTE
o lançamento efetuado de Contribuição Social s/Lucro Líquido(CSLL), para
considerar devido o valor de R$ 206.339,19.

Considerando que quando do julgamento de primeira instância estava em vigor a
Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008, que estabelecia o valor de alçada de R$ 1.000.000,00, a
DRJ recorreu de ofício.
Ocorre que o valor do crédito tributário em discussão é inferior ao valor de alçada
atualmente vigente, estabelecido pela Portaria MF no 2 de 2023, que assim dispõe:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Este Conselho possui entendimento consolidado no sentido de que para fins de
conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação
em segunda instância.
Súmula CARF no 103
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Fl. 1486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.216 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722923/2013-77
10
Dessa forma, considerando que o valor do crédito em discussão é inferior a R$
15.000.000,00, o recurso de ofício não deve ser conhecido.
2
RECURSO VOLUNTÁRIO
O recurso voluntário é tempestivo e, portanto, deve ser conhecido.
Cinge-se a controvérsia sobre três exclusões. Passa-se a analisá-las individualmente.
2.1 2a EXCLUSÃO: DIVERSAS CLÍNICAS E HOSPITAIS
A Autoridade Fiscal entendeu que a exclusão, no valor de R$ 1.412.705,77 teria
supostamente reduzido indevidamente a base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
A Recorrente argumenta que a exclusão diz respeito à expectativa de desembolso
de caixa pela Recorrente em benefício de empresa localizada no exterior, que foi modificada em
razão de variação cambial ocorrida no ano-calendário de 2009.
A exclusão diz respeito, portanto, a variações cambiais que afetaram provisão
constituída em anos-calendário anteriores. Apesar da Recorrente argumentar que efetuou as
devidas adições nos exatos valores provisionados quando da constituição da provisão, o
procedimento adotado pela Recorrente quando da constituição dessas provisões nos anos-
calendário de 2001 a 2004 não está em discussão nos autos do presente processo.
A Recorrente argumenta que no ano-calendário de 2009, a variação cambial
produziu os seguintes efeitos sobre os valores provisionados:
(i) o total dos ganhos de variação cambial verificados nos meses de março a julho
e em setembro, outubro e dezembro somou R$ 1.460.312,52; e (ii) o total das
perdas de variação cambial verificadas nos meses de agosto e novembro foi de R$
47.606,75.

Dessa forma, tendo em vista a variação cambial do período, a Recorrente
argumenta que era necessário reduzir a provisão em R$ 1.460.312,52(gerando um ganho contábil)
e aumentar a provisão em R$ 47.606,75 (gerando uma perda contábil). Para neutralização nos
livros fiscais destes ajustes meramente contábeis, a Recorrente optou por excluir integralmente o
valor da provisão existente (R$ 5.484.751,53) e adicionar integralmente o valor da provisão após o
cômputo da variação cambial ocorrida no período(R$ 4.072.045,76), tendo como impacto líquido
no resultado uma exclusão de 1.412.705,77.
Entendo que assiste razão à Recorrente quando afirma que o ajuste de R$
1.412.705,77 serviu para neutralizar o ganho reconhecido no mesmo valor em função da variação
cambial da dívida.
Fl. 1487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.216 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722923/2013-77
11
Caso a Recorrente tivesse efetuado uma exclusão de R$ 1.460.312,52 e uma adição
de R$ 47.606,75, o impacto líquido no resultado seria exatamente uma exclusão de R$
1.412.705,77.
A própria DRJ reconheceu que o LALUR de 2009 comprova a adição de R$
4.072.045,76 e a exclusão de R$ 5.484.751,53.
No acórdão de impugnação, entendeu a DRJ que:
(...)o procedimento adotado pelo interessado não estaria incorreto, desde que os
lançamentos contábeis fossem efetuados de modo a neutralizar o impacto fiscal
da exclusão de R$ 1.412.705,77, referente ao ganho cambial.
(...)
Em suma, o interessado não comprovou a contabilização das provisões e
reversões efetuadas, e tampouco, a contabilização dos ganhos de variação
cambial (meses de março a julho e em setembro, outubro e dezembro - R$
1.460.312,52) e das perdas de variação cambial (meses de agosto e novembro -
R$ 47.606,75).
Assim, em não havendo a comprovação da efetivação de lançamentos contábeis
visando à neutralização do impacto fiscal da exclusão de R$ 1.412.705,77,
referente ao ganho cambial ocorrido no ano-calendário de 2009, a autuação é
procedente e, portanto, não deve ser aceita a exclusão de R$ 1.412.705,77.
Ao analisar os documentos apresentados pela Recorrente, a DRJ afirmou não ser
possível identificar os lançamentos referentes aos ajustes. Aliás, essa foi a conclusão a que chegou
a Fiscalização, após analisar a conta resultado de variação cambial do livro diário.
Doc 11 – Livro Diário – ano-calendário de 2009 (fls. 1.151/1.167).
Verifica-se que existem alguns lançamentos de receita com variação cambial na
contabilidade. Porém, não se consegue identificar (a fiscalização teve a mesma
dificuldade) quais poderiam se referir a este ajuste aqui discutido, uma vez que os
históricos apresentam muito pouca ou nenhuma informação. No ANEXO 4 do
Termo de Verificação Fiscal (fls. 888 a 899) a fiscalização mostra a conta de
resultado com variação cambial existente na contabilidade do contribuinte (Livro
Razão). Também não foi possível identificar os lançamentos referentes a estes
ajustes, e tampouco o interessado logrou fazê-lo.
A Recorrente instruiu o seu recurso com o seu livro diário com o propósito de
demonstrar os lançamentos contábeis específicos nas contas retificadas pela variação cambial,
destacando os seguintes valores:

CRÉDITO
DÉBITO
MARÇO
R$
51.027,12

ABRIL
R$
320.441,08

Fl. 1488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.216 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722923/2013-77
12
MAIO
R$
485.912,16

JUNHO
R$
50.650,37

JULHO
R$
186.980,33

AGOSTO

R$ 32.662,39
SETEMBRO
R$
256.328,73

OUTUBRO
R$
32.127,75

OUTUBRO
R$
47.929,62

NOVEMBRO
R$ 15.208,16
DEZEMBRO
R$
21.811,42

Total
R$
1.453.208,58
R$ 47.870,55

A diferença entre os valores que deveriam ser excluídos (R$ 1.453.208,58) e aqueles
que deveriam ser adicionados (R$ 47.870,55) corresponde a R$ 1.405.338,03, valor muito próximo
do excluído pela Recorrente (R$ 1.412.705,77).
Dessa forma, deve ser considerada comprovada a contabilização das provisões e
reversões efetuadas e, também, a contabilização de parte dos ganhos e perdas de variação
cambial, devendo ser restaurada a exclusão no valor de R$ 1.405.338,03.

2.2 5a EXCLUSÃO: PROVISÃO TRABALHISTA
Ao final de 2008, a Recorrente possuía provisões trabalhistas no valor total de R$
928.472,82 controladas na Parte B do LALUR, que haviam sido adicionadas em anos anteriores e
no próprio período de 2008 (fls. 140 do LALUR 2008 – doc. no 8 da Impugnação).
No período de 2009, em razão das estimativas de êxito das discussões trabalhistas,
a Recorrente efetuou ajustes no montante total das provisões com a reversão do valor líquido de
R$ 871.396,41. Este valor líquido compreende exclusões de R$ 913.439,32 e adições de R$
42.042,91.
Ocorre que, como reconhecido pela própria DRJ, a Recorrente optou por excluir o
valor total da provisão (R$ 928.472,82) e promover a adição de R$ 57.076,41, que correspondia à
diferença entre o valor total da provisão e o valor da reversão da provisão (R$ 928.472,82 - R$
871.396,41).
De fato, a DRJ concorda que o método adotado pela Recorrente poderia ser
admitido, caso estivesse comprovado que os lançamentos contábeis neutralizaram o impacto
Fl. 1489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.216 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722923/2013-77
13
fiscal. Ocorre que o acórdão a quo avançou no exame da contabilidade da Recorrente e descreveu
quatro razões para a manutenção da glosa.
Todavia, analisando os documentos juntados pelo interessado, não há, nem de
longe, elementos contábeis que apontem nesta direção, senão vejamos:
Doc 07 – LALUR 2009 (fls. 1.045/1.096) – Comprova, tão somente, a adição (R$
57.076,41) e exclusão (R$ 928.472,82) efetuadas (fl. 1081).
Doc 12 - Planilha intitulada ‘Composição das Reversões de Provisões Trabalhistas`
(fl. 1.168); Livro Diário – abril, outubro e dezembro de 2009 (fls. 1.169/1.172).
Primeiro ponto: é que a planilha intitulada ‘Composição das Reversões de
Provisões Trabalhistas` (fl. 1.168) informa um total de reversão de provisão
trabalhista de R$ 913.439,32 e de provisão trabalhistas de R$ 42.042,91 no ano-
calendário de 2009, os quais não conferem com os valores excluídos (R$
928.472,82) e adicionados (R$ 57.076,41) no LALUR 2009. Na verdade, os valores
da planilha são aqueles mencionados pelo interessado na peça impugnatória
como 1a alternativa para neutralização do efeito fiscal, mas que não teria sido
adotada.
Além disso, os valores informados nesta planilha, documento interno do
interessado, não estão devidamente comprovados. Isto porque:
Segundo ponto: é que o interessado não juntou a documentação contábil do ano-
calendário de 2009 na íntegra, mas, tão somente, dos meses de abril, outubro e
dezembro de 2009, o que impede que verifique se existiram outras provisões e
reversões no período.
Terceiro ponto: é que apenas o Diário de dezembro/2009, em seu histórico,
informa claramente a ocorrência de ‘reversão de provisão’, o que não ocorre nos
demais.
Por fim, ad argumentandum, ainda que se considerassem suficientes os
documentos apresentados pelo interessado, existiria um outro problema.
Quarto ponto: além dos valores contabilizados não guardarem relação com os
valores excluídos e adicionados no LALUR AC 2009, tampouco há qualquer vínculo
com os informados na DIPJ/2010 – ano-calendário de 2009, senão vejamos:
Consta, pelos documentos acima, que o interessado tenha contabilizado, somente
a título de provisão trabalhista, em 2009, o montante de R$ 42.042,91. No
entanto, a linha 25 – Demais provisões, da Ficha 05A – Despesas Operacionais, da
DIPJ 2010 – AC 2009 está zerada (fl. 737).
Consta, pelos documentos acima, que o interessado tenha contabilizado, somente
a título de reversão de provisão trabalhista, em 2009, o montante de R$
913.439,32.
Fl. 1490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.216 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722923/2013-77
14
No entanto, a linha 30 – Reversão de Saldo de Provisão, da Ficha 06A –
Demonstração do Resultado, da DIPJ 2010 – AC 2009, consta informado, tão
somente, um valor de R$ 80.476,12 (fl. 739).
Assim, por todo o exposto, em não havendo a comprovação da efetivação de
lançamentos contábeis visando à neutralização do impacto fiscal da exclusão e da
adição, a autuação é procedente e, portanto, não deve ser aceita a exclusão de R$
844.138,72.
Apenas para fins de registro: a exclusão que deveria ter sido glosada seria R$
871.396,41 (exclusão - R$ 928.472,82; adição - R$ 57.076,41). Todavia, como não
cabe o agravamento do lançamento no âmbito da DRJ, e considerando o prazo
decadencial para eventual lançamento complementar, não deve ser aceita, como
dito antes, a exclusão de R$ 844.138,72, mais favorável, portanto, ao interessado.
O primeiro ponto questionado pela DRJ é enfrentado pela Recorrente, que destaca
o fato de que mesmo adotando os valores indicados pela Recorrente, o que se teria é o mesmo
impacto líquido de R$ 871.396,41, uma vez que (R$ 913.439,32 - R$ 42.042,91) = ( R$ 928.472,82 -
R$ 57.076,41).
73. A r. decisão recorrida também questiona o fato de que nos documentos
juntados pela Recorrente foi informada reversão de provisão no valor total de R$
913.439,32 e adições de R$ 42.042,91, alegando que na verdade esses números
deveriam corresponder a exclusões de R$ 928.472,82 e adições de R$ 57.076,41.
Também equivoca-se a I. DRJ quanto a este ponto, pois deixou de observar que o
saldo final gerado pela reversão de R$ 913.439,32 e as adições de R$ 42.042,91 é
justamente o valor de R$ 871.396,41, correspondente ao ajuste líquido efetuado
pela Recorrente no período de 2009.
Em que pese o argumento apresentado pela Recorrente para contestar o primeiro
ponto destacado pela DRJ, não se pode olvidar que os outros fundamentos utilizados pela DRJ não
foram enfrentados pela Recorrente, razão pela qual não merece provimento o recurso voluntário.

2.3 9a EXCLUSÃO: PDD - NISSHO IWAI PANAMÁ
Por fim, deve-se analisar a exclusão de R$ 35.813,23.
A Recorrente alega que a exclusão em análise se refere a um crédito em moeda
estrangeira detido pela Recorrente contra a Nissho Iwai Panamá. O valor total do crédito da
Recorrente ao final de 2008 seria de R$ 140.614,54, tendo sido reduzido para R$ 104.614,54 em
razão da variação cambial.
Dessa forma, alega a Recorrente que ajustou o valor da provisão contábil ao seu
valor provável de realização (refletindo a oscilação do câmbio) e, no lugar de efetuar adições e
exclusões no valor da variação cambial positiva ou negativa mensal, efetuou no ano de 2009 uma
Fl. 1491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.216 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722923/2013-77
15
exclusão no valor integral da provisão de 2008 (R$ 140.614,54) e uma adição integral no valor da
provisão ao final de 2009 (R$ 104.614,54).
Mais uma vez, a DRJ reconhece que o método adotado pela Recorrente estaria
correto, caso se confirmasse que os lançamentos contábeis foram efetuados de modo a manter o
impacto fiscal. Entendeu a Turma Julgadora a quo, que:
Todavia, analisando os documentos juntados pelo interessado, não há, nem de
longe, elementos contábeis que apontem nesta direção, já que traz o tão
somente– LALUR 2008 (1.097/1.138 - Doc 08) e uma Planilha (fl. 1.139 – Doc 09)
onde se demonstra a composição das exclusões, no ano-calendário de 2009, da
conta Provisão para Devedores Duvidosos – Diversas Clínicas e Hospitais, sem, no
entanto, haver qualquer documentação que a suporte.
Em suma, o interessado não comprovou a contabilização das provisões e
reversões efetuadas, e tampouco, a contabilização do ganho de variação cambial.
Assim, em não havendo a comprovação da efetivação de lançamentos contábeis
visando à neutralização do impacto fiscal da exclusão de R$ 35.813,23, referente
ao ganho cambial ocorrido no ano-calendário de 2009, a autuação é procedente
e, portanto, não deve ser aceita a exclusão de R$ 35.813,23.
Diferentemente do que a Recorrente faz parecer em seu recurso, trata-se de uma
questão probatória. Ocorre que a Recorrente não dialoga com a decisão recorrida no sentido de
suprir a falta de comprovação questionado pelo acórdão de impugnação, limitando-se a defender
que o método por ela utilizado estaria correto.
Repita-se, o método utilizado não está em questão. A própria DRJ reconheceu o
acerto ao afastar a glosa de exclusões de provisões que adotaram o mesmo método. O que se
discute é a comprovação da contabilização da variação cambial. Como a Recorrente nada
acrescenta em seu recurso com relação a esse aspecto do litígio, o recurso voluntário não merece
provimento quanto a esse ponto.
3
ARGUMENTOS SUBSIDIÁRIOS
Subsidiariamente, a Recorrente alega:

Inadequação da multa de ofício;

Improcedência dos juros de mora sobre multa de ofício; e

Não incidência de SELIC sobre o crédito lançado
Nenhum desses argumentos deve prevalecer.
Quanto à multa, não há como acolher a pretensão da Recorrente, uma vez que a
multa de ofício está prevista no art. 44, I da Lei no 9430, não sendo autorizada a não aplicação da
legislação tributária pelo julgador administrativo.
Fl. 1492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.216 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722923/2013-77
16
Quanto aos juros, melhor sorte não assiste à Recorrente, diante da aplicação das
súmulas CARF no 4 e 108.

Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.

Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
4
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para restabelecer a exclusão de provisões referentes ao item “Diversas Clínicas
e Hospitais”, no valor de R$ 1.405.338,03.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 1493
DF CARF MF
Original